Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA A MAIOR. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COBRANÇA JUDICIAL. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. PAGAMENTO DO EQUIVALENTE COBRADO A MAIS. DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL.
1. Para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento do equivalente do valor cobrado a maior requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante.
2. Sendo o repasse de valores, pelo condomínio para os funcionários das autoras, de conhecimento inequívoco dessas, não restava qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a cobrança judicial do valor integral, de maneira que resta comprovada a má-fé.
3. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, ante a fixação dos honorários por volta de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais).
4. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.